Tribunal: STF
Processo: Rcl 75129
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 22ª Vara Federal de Porto Alegre da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que ratificou, na Ação Penal nº 5053829-56.2024.4.04.7100, decisão de recebimento de denúncia proferida pelo Juízo Estadual, em suposta violação à autoridade das decisões tomadas pelo Tribunal Pleno no julgamento da ADO 26, da ADI 2566 e da ADPF 130.



    Narra o reclamante que a autoridade reclamada ratificou o recebimento da denúncia e da instauração do processo criminal em desfavor do reclamante, aplicando de forma indevida a tese jurídica referente ao crime de homotransfobia, mesmo sem existir o tipo penal e desconsiderando a ressalva da liberdade religiosa prevista no julgamento da ADO 26 pelo Pleno do STF.



    Sustenta que o julgamento da referida ADO ainda não se encerrou, pois pendente de apreciação os embargos de declaração opostos pela Advocacia Geral da União, de modo que os efeitos da interpretação conforme não podem, portanto, ser aplicados.



    Argumenta que o conteúdo das postagens objeto da denúncia foram realizados em um contexto religioso e no exercício do “sagrado sacerdócio de pastor”, estando no âmbito da livre crença do reclamante, já que inexistente discriminação, hostilidade ou violência.



    Defende que, por ocasião do julgamento da ADI 2566, foi reconhecido o direito ao proselitismo religioso, tendo o reclamante, em razão de sua fé, ética e moral, demonstrado “discordância com a ética moral e sexual de outro grupo, no caso LGBTQI+”. 



    Aduz que o recebimento da denúncia em seu desfavor “se equiparou a uma censura posterior, imposta judicialmente, sobre as postagens do Reclamante, impondo as agruras de um processo criminal como meio coercitivo ao exercício de sua liberdade de expressão”, daí porque a decisão também confronta o decidido na ADPF 130.



    Em razão do exposto, pugna, em liminar, pela suspensão da Ação Penal 5053829-56.2024.4.04.7100 até o julgamento final desta Reclamação. No mérito, requer seja cassada “a decisão de recebimento da denúncia proferida pelo juiz da 22ª Vara Federal Comarca de Porto Alegre/RS, nos autos da Ação Penal nº 5053829-56.2024.4.04.7100, com consequente arquivamento da referida ação penal”. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado. Após, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente